Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722047-09.2024.8.07.0003 RECORRENTES: FLOR DE CANELA MODAS PLUS SIZE LTDA, LEANDRO FERREIRA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 382, 541 E 539, DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Não é inepta a inicial da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário acompanhada de planilha de cálculos que atende às exigências dos artigos 798 do CPC c/c 28 da Lei no 10.931/2004, possibilitando a identificação clara e precisa da dívida e respectivos encargos, além de conferir exequibilidade à cédula. 2. Conquanto se reconheça a possibilidade de revisão dos contratos de crédito bancário, necessária a comprovação de que as taxas praticadas estão em dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes, na mesma época em que ocorreu a contratação, mormente porque não há óbice à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, se devidamente pactuada de forma expressa e clara. Inteligência das Súmulas n. 382, 541 e 539, do colendo STJ. 3. A revisão contratual não pode ser implementada com fundamento no disposto da Súmula 121/STF, porquanto aludido enunciado não tem o condão de infirmar legislação específica sobre o tema. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, e 6o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que o acórdão recorrido contrariou normas de ordem pública e de proteção ao consumidor ao validar a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, sem analisar o conteúdo do contrato. Destacam a falta de transparência na cobrança de encargos financeiros e a ausência de cláusula clara e destacada sobre a capitalização de juros, o que compromete a validade do contrato; b) enunciados 121 da Súmula do STF e 382, 539 e 541, todos da Súmula do STJ, defendendo o reconhecimento da invalidade da cláusula de capitalização de juros por ausência de pactuação expressa, com a consequente revisão dos encargos contratuais e adequação às normas de proteção do consumidor, assegurando-se o controle da legalidade do título executivo extrajudicial e a preservação da função social do contrato. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 71949511). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 72722174). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, inciso III, e 6o, inciso III, ambos do CDC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos enunciados 121 da Súmula do STF e 382, 539 e 541, todos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71949511 e no ID 72722174. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021